Tribunal: TJES
Processo: 0000183-16.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000183-16.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FAUSTO BORGES JUSTINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO EM RAZÃO DA DIMINUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta em face da sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, §4º, Lei nº 11.343/2006). O apelante requer a redução da pena de multa em 2/3 (dois terços), em consonância com a redução aplicada à pena privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a pena de multa aplicada deve ser reduzida proporcionalmente à redução da pena privativa de liberdade em decorrência da aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, em observância ao princípio da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A redução da pena privativa de liberdade em razão da aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), impõe a necessidade de proporcional ajuste da pena de multa, em observância ao princípio da proporcionalidade e à coerência na dosimetria da pena.

4. Admite a redução da pena de multa abaixo do mínimo legal quando há redução proporcional da pena privativa de liberdade em razão de causas de diminuição de pena, como o tráfico privilegiado. Precedentes do STJ e do TJES.

5. Considerando que a fração redutora foi de 2/3 (dois terços), readequa-se a pena de multa ao patamar de 166 dias-multa, em estrita observância à proporcionalidade e à individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A pena de multa deve ser reduzida proporcionalmente à diminuição aplicada à pena privativa de liberdade, em razão da incidência da minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n
º
1.873.469/DF,
R
el. Min. Joel Ilan Paciornik,
J
. 25.08.2020; TJES, ApCrim n
º
0000829-60.2022.8.08.0050,
R
el. Des. Ubiratan Almeida Azevedo,
J
. 04.112024; TJES, ApCrim n
º
0000192-75.2023.8.08.0050,
R
el. Des. Marcos Valls Feu Rosa,
J.
12.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000183-16.2023.8.08.0050

APELANTE: FAUSTO BORGES JUSTINO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
A
: DES
E
MBARGADOR
A SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
FAUSTO BORGES JUSTINO
contra a sentença de ID 10704948, que julgou procedente o pleito ministerial para condená-lo nas sanções do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, bem como o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões (ID 10704973), o apelante requer a diminuição da pena de multa em 2/3 (dois terços) de modo a ser proporcionalmente diminuída conforme a fixação da pena privativa de liberdade definitiva.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual ao ID 10704976, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 11108396), pelo provimento do apelo, tendo em vista ser a pena de multa fixada desproporcional à pena privativa de liberdade imposta.

Pois bem.

Considerando que na sentença vergastada aplicou-se a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), reduzindo a pena ao patamar de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a pena de multa também deve ser proporcionalmente diminuída.

Nesse sentido, verifico que o STJ manifestou quanto à possibilidade de fixação da pena de multa abaixo do mínimo legal quando essa redução é efetuada na 3ª fase da dosimetria:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DOSIMETRIA DA PENA DE MULTA. CRITÉRIO TRIFÁSICO. PROPORCIONALIDADE. FORMA TENTADA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Turma já possui o entendimento no sentido da possibilidade de se reduzir a pena de multa, prevista no art. 49 do Código Penal - CP, aquém dos 10 dias, nos casos em que configurada a tentativa delituosa. Precedente. 2. No caso concreto, por se tratar de delito tentado, e tendo sido reconhecida a causa de diminuição prevista no artigo 14, II, e parágrafo único, do Código Penal, com a redução da pena corporal em 1/3, se faz necessária a redução da pena de multa no mesmo patamar, em razão da proporcionalidade. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp nº 1.873.469/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 25.08.2020)

Tal posicionamento tem sido encampado também nesta Câmara:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA EM 2/3. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E COERÊNCIA. PENA-BASE REDUZIDA PELA METADE. RECURO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Assiste parcial razão à defesa, uma vez que o magistrado, ao aplicar a causa de diminuição de pena (tráfico privilegiado) não observou os critérios de proporcionalidade da pena de multa, mantida em 500 (quinhentos) dias-multa, e a pena privativa de liberdade 2.
A redução da pena de multa deve guardar a devida proporcionalidade e coerência com a pena corporal estabelecida, não sendo viável a aplicação da fração de 2/3 (dois terços) pretendida pela defesa.
3. Assim, considerando a fração aplicada no reconhecimento do tráfico privilegiado, com redução da pena-base pela metade, a pena de multa deve ser redimensionada para 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa. 4. Recurso defensivo parcialmente provido.

(TJES, ApCrim nº
0000829-60.2022.8.08.0050, Rel. D
es
. U
biratan Almeida Azevedo, Segunda
Câmara Criminal,
J.
04.11.2024
) – Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. NÃO CABIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO SOB PENA DE BIS IN IDEM. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E COERÊNCIA. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Acerca da natureza e quantidade das drogas, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese nº 712), firmou o entendimento de que referidos vetores não podem ser utilizados em duas fases da dosimetria da pena. 2. Aplicada a fração redutora do tráfico privilegiado em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), uma vez que ausente fundamentação idônea para fins de utilização de fração aquém do máximo de redução, sob pena de bis in idem. 3.
Redução da pena de multa, guardando a devida proporcionalidade e coerência com a pena corporal estabelecida.
4. Recurso defensivo parcialmente provido.

(TJES, ApCrim nº
0000192-75.2023.8.08.0050, Rel. D
es
. M
arcos Valls Feu Rosa, J.
12.06.2024
) – Grifei

Nesse sentido, redimensiono a pena de multa considerando a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei n° 11.343/2006. No caso, a diminuição foi de 2/3 (dois terços), de maneira que a pena de multa deve remanescer em 166 dias-multa.

Feitas essas considerações e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE
PROVIMENTO E REFORMAR
a condenação,
readequando
a pena de multa de acordo com os parâmetros da proporcionalidade, em 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar provimento ao recurso.